Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712370-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALTAIR WALTER LABANCA E OUTROS, FELIPE GONCALVES LABANCA, GUSTAVO GONCALVES LABANCA, RODOLFO GONCALVES LABANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DE MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. GARANTIA OFERECIDA PELO DEVEDOR. CONCEITOS DISTINTOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PARÂMETROS JÁ DELIMITADOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, bem como a necessidade de inauguração de incidente de liquidação da sentença. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Essa garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. 2.2. Logo, nos termos do art. 523 do CPC a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, deve dar ensejo à aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido, além da imposição do pagamento do valor dos honorários de advogado. 2.3. O depósito procedido pela sociedade anônima agravante teve como objetivo servir de garantia do juízo e não como pagamento. 2.4. Por essa razão afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A obrigação constituída em favor da recorrente pode ser quantificada somente por intermédio de cálculos aritméticos. 3.1. Acontece que os referidos parâmetros já foram delimitados pela Egrégia Terceira Turma Cível ao julgar recurso de apelação. 3.2. Ora, é evidente, portanto, que essa situação dispensa a produção de prova pericial e a necessidade de instauração da fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 4. À vista do exposto, não subsiste a justificativa para a pretendida modificação da decisão agravada, sendo certo que as alegações articuladas pela sociedade anônima agravante não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de liquidação da sentença antes do processo executivo. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto colacionando julgado do STJ como ilustrativo da controvérsia; b) artigo 240, do Código de Processo Civil, defendendo que a incidência dos juros moratórios se dá com a citação na fase de liquidação de sentença, não na citação da ação civil pública que deu origem ao título executivo judicial. Invoca divergência jurisprudencial também quanto à matéria, juntando julgado da Corte Superior, publicado em 2013, como paradigma; c) artigo 503 do Código de Processo Civil, aduzindo que a manutenção do julgado ofende a coisa julgada, pois a correção monetária deve ser o índice de poupança e não o da tabela prática de correção monetária do tribunal; d) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão deferindo a produção de prova pericial pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta excesso de execução e a incidência indevida de honorários advocatícios e multa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODOLFO GONÇALVES LABANCA, OAB/DF 44.692, e ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a tese recursal sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença do título. Com efeito, a matéria, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do STJ assim dispõe: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021) (g.n.). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE. TERRITÓRIO NACIONAL. TEMA 1.075/STF. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. ENTENDIMENTO PESSOAL. RESSALVA. 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC, relativa ao Plano Verão (jan./89), em face do Banco Nossa Caixa S/A (incorporado pelo recorrente). 2. Recurso especial interposto em: 15/01/2016; conclusos ao gabinete em: 15/09/2017; aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal consiste em determinar: a) se os efeitos erga omnes da sentença proferida em ação coletiva de consumo estão limitados pela competência territorial do juiz prolator; b) se a sentença coletiva relacionada a expurgos inflacionários demanda, necessariamente, a passagem pela fase de liquidação; c) qual o termo inicial da fluência dos juros moratórios na obrigação fixada em ação coletiva de consumo; d) se houve violação aos limites da coisa julgada ao se prever a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento; e e) se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva. 4. Os efeitos e a eficácia da sentença coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, razão pela qual a presente sentença coletiva tem validade em todo o território nacional. Tese repetitiva. Tema 1.075/STF. 5. Com a ressalva de meu entendimento pessoal de que a exigência de prévia passagem pela fase de liquidação prejudicará a efetividade da justiça e a celeridade processual, adoto a orientação da Segunda Seção, que decidiu que o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida. Precedente da Segunda Seção. 6. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 1o/7/2021) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. MARÇO DE 1990. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LIQUIDAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1758459/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados da parte recorrida indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009